Tribunal: TJPA
Processo: 0803786-81.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3606 - Crimes de Abuso de Autoridade (Lei 4.898/1965)
Data de julgamento: 2025-05-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803786-81.2025.8.14.0000

PACIENTE: DIONEIA REIS PINHO

AUTORIDADE COATORA: CLAUDIO HERNANDES SILVA LIMA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO EM REGIME SEMIABERTO. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO SEM PRÉVIA INTIMAÇÃO. AFRONTA À RESOLUÇÃO CNJ Nº 417/2021 E À RESOLUÇÃO CNJ Nº 474/2022. ILEGALIDADE RECONHECIDA. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado por advogada em favor de condenada à pena privativa de liberdade em regime semiaberto, sob a alegação de ilegalidade na expedição de mandado de prisão. A paciente foi presa em 25.02.2025 após a juntada da certidão de trânsito em julgado, sem que tivesse havido expedição da guia definitiva de execução penal nem sua prévia intimação para início do cumprimento da pena, conforme exigido pelas Resoluções nº 417/2021 e nº 474/2022 do CNJ. A autoridade coatora limitou-se a alegar que a responsabilidade pela intimação caberia à Vara de Execuções Penais. A paciente foi recolhida em unidade prisional destinada a regime fechado, incompatível com sua situação jurídica. Liminar foi deferida para soltura da paciente, e, ao final, a ordem foi concedida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da expedição de mandado de prisão contra condenada a regime semiaberto sem prévia intimação, sem expedição da guia de execução definitiva e sem realização de audiência admonitória, em desconformidade com a Resolução CNJ nº 474/2022 e com jurisprudência consolidada do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A expedição de mandado de prisão contra condenado ao regime semiaberto sem a prévia intimação pessoal do apenado viola frontalmente o art. 23 da Resolução CNJ nº 417/2021, que exige tal providência antes da constrição da liberdade, sem prejuízo da audiência admonitória.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que constitui ilegalidade a expedição de mandado de prisão em tais circunstâncias, determinando a revogação da ordem de prisão e a intimação do apenado para cumprimento da pena nos termos estabelecidos.

5. A manutenção da prisão da paciente em unidade de regime fechado, quando fixado o semiaberto, representa violação à legalidade e à individualização da pena, justificando a concessão da ordem.

6. A decisão de primeiro grau, ao não providenciar a intimação prévia e a guia de execução definitiva, incorreu em ilegalidade manifesta, tornando cabível a intervenção por meio da via constitucional do habeas corpus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Ordem concedida.

Dispositivos relevantes citados
: Resolução CNJ nº 417/2021, art. 23; Resolução CNJ nº 474/2022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 880585/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 09.04.2024, DJe 12.04.2024;

STJ, AgRg no HC nº 892741/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 15.04.2024, DJe 18.04.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e conceder a ordem de
habeas corpus
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos cinco dias do mês de maio do ano de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes
.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar, impetrado pela i. Advogada, Dra. Ametista Nogueira Turan, em favor da nacional DIONEIA REIS PINHO, apontando tecnicamente como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da 3ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém/PA.

Relata a impetrante que a paciente está presa desde 25.02.2025, quando houve expedição de mandado de prisão em seu desfavor, logo após juntada de certidão de trânsito em julgado, nos autos de origem de nº 0023254-06.2017.8.14.0401. Aduz que o juízo
a quo
desconsiderou que a pena da paciente havia sido redimensionada em sede recursal para cumprimento em regime semiaberto, violando os procedimentos previstos na Resolução nº 474 do CNJ.

Impetrado
habeas corpus
de nº 0800890-65.2025.8.14.000, foi deferida liminar para suspender mandado de prisão anterior, determinando-se que a expedição de qualquer novo mandado fosse precedida da guia definitiva de execução penal. Expõe que, em que pese essa determinação, a 3ª Vara do Tribunal do Júri de Belém expediu novo mandado de prisão sem que houvesse a emissão da respectiva guia de execução e sem intimação prévia da paciente para iniciar o cumprimento da pena no regime fixado.

Em audiência de custódia, o magistrado responsável limitou-se a afirmar que a intimação caberia à Vara de Execuções Penais, recusando-se a expedir contramandado de prisão, mesmo diante da inobservância do procedimento exigido pelo CNJ. Além disso, constatou-se que a paciente estava recolhida em unidade prisional destinada ao regime fechado, em flagrante violação à sua situação jurídica.

Juntou documentos (núm. 25178249 e ss.).

Houve deferimento de liminar (núm. 25245825), o
impetrado presta informações (núm. 25289022) e a Procuradoria de Justiça emite parecer pela concessão da ordem (núm. nº 25770713).

É o relatório necessário.

VOTO

Na presente demanda constitucional identificam-se a possibilidade jurídica do pedido, a legitimidade e o interesse de agir. Deve, portanto, ser conhecida.

Analisando-se a impetração vejo que a
paciente foi condenada ao cumprimento da pena de 08 (oito) anos de reclusão em regime semiaberto.
A decisão condenatória tornou-se
res judicata
no dia 25.06.2025, conforme de núm. 25178250.

Verifico que o juízo de primeiro grau não diligenciou para que a paciente fosse intimada
acerca do início do cumprimento da pena
, providenciando tão somente a expedição do mandado de prisão, que fora cumprido no mesmo dia,
qual seja,

25.02.2025
(núm. 25178243)
.

Determina o art. 23 da Resolução nº 417, do CNJ:

Art. 23. Transitada em julgado a condenação ao cumprimento de pena em regime semiaberto ou aberto, a pessoa condenada será intimada para dar início ao cumprimento da pena, previamente à expedição de mandado de prisão, sem prejuízo da realização de audiência admonitória e da observância da Súmula Vinculante no 56.

Sobre o tema, destaca-se do c
. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO. CONDENAÇÃO EM REGIME SEMIABERTO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA. ILEGALIDADE. 1. Constitui desrespeito à Resolução n. 417/CNJ a expedição de mandado de prisão sem a prévia intimação do condenado ao cumprimento de pena em regime aberto ou semiaberto. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 880585 SP 2023/0464209-0, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 09/04/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/04/2024)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. RECONSIDERAÇÃO. CONDENAÇÃO EM REGIME INICIAL SEMIABERTO. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO. RESOLUÇÃO 474/CNJ. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DO APENADO APÓS EXPEDIÇÃO DE GUIA DE EXECUÇÃO DEFINITIVA. Agravo regimental provido. Concedida a ordem para determinar o recolhimento do mandado de prisão expedido, determinando ao Juízo das execuções que proceda à prévia intimação do apenado para dar início ao cumprimento de sua pena no regime semiaberto.

(STJ - AgRg no HC: 892741 SP 2024/0055288-9, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 15/04/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2024)

Ante o exposto, con
cedo

a ordem, mantendo na íntegra os termos da decisão de núm. 25245825, e determino ao juízo coator que providencie a regularização da situação processual da paciente, promovendo sua intimação necessária para dar início ao cumprimento da pena, sem prejuízo de posterior expedição do mandado de prisão e realização da audiência admonitória, tudo em estrita observância à
Resolução
417/2022 do
CNJ.

É o voto

Belém, 07/05/2025